Tribunal: TJDFT
Processo: 0747139-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747139-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO ALVES JUNIOR AGRAVADO: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Não há fato novo, motivo pelo qual mantenho a decisão id 53381439, por seus próprios fundamentos e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração (id 53547561). Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR